Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-39.2010.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0005643-39.2010.8.11.0055
RECORRENTE: GRAOPLAST AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GRAOPLAST AGROPECUÁRIA LTDA, cuja admissibilidade foi negada pela Vice-presidência deste Sodalício (ID 65765493). Diante disso, a parte recorrente interpôs Agravo ao STJ (ID 69080967) e a determinação para remessa dos autos à corte superior se deu em 22.01.2021 (ID 72861012).
Na petição acostada ao ID 114064975, datada de 30.12.2021, as partes informaram a realização de acordo para pôr fim à presente demanda, o Grupo Sementes Nova Fronteira afirmou que renuncia ao direito de interpor recursos de qualquer natureza e, por fim, os celebrantes requestaram pela homologação e a suspensão do feito até o efetivo cumprimento.
É a síntese.
Saliente-se, de início, que não compete a esta Vice-Presidência a homologação de acordo, porquanto sua atribuição cinge-se às hipóteses de juízo de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário.
Somado a este fato, observa-se da certidão de ID 114265981 que este processo se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Neste cenário, ante o esgotamento da competência desta Vice-presidência até mesmo para eventual homologação de desistência do recurso interposto, tendo em vista que já proferiu a decisão de admissibilidade recursal, é necessário que as partes protocolem a minuta recursal na instância Superior, que detém competência para apreciação da minuta.
Ante o exposto, em razão do processo tramitar na corte superior, determino as partes que protocolem a minuta de acordo no Superior Tribunal de Justiça, submetendo à apreciação do relator o teor do acordo celebrado.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.